Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727454-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GABRIEL SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0716304-40.2019.8.07.0020, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, o que não ocorreu nos autos. Na hipótese, consta do aviso de recebimento de ID no 50266380 a informação que o destinatário “mudou-se”. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato. Intime-se. Águas Claras, DF, 25 de novembro de 2019 13:55:53.” Em síntese, o Agravante requer que seja deferida liminar para determinar que seja expedido o mandado de busca e apreensão com o fim de evitar a transferência do bem objeto da ação. Sustenta que, no caso, a verossimilhança das suas alegações está demonstrada pela inadimplência do Agravado, que deixou de cumprir o avençado entre as partes. Alega que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, enquanto que o Agravado, desde agosto de 2019, deixou de adimplir as parcelas ajustadas no contrato. Afirma que, por se tratar de bem de fácil locomoção, ocultação e depreciação, fica evidenciado o periculum in mora na manuntenção da decisão agravada. Salienta que a mora prevista nos contratos de veículos é ex re, na qual o devedor é incurso em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia do vencimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a sua constituição da mora e enfatiza que cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o Agravado, enviando a notificação para o endereço informado no contrato, todavia, o Agravado mudou-se sem comunicar ao Agravante o seu novo endereço para que fosse encontrado em eventual necessidade. Defende que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição do devedor em mora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela antecipada recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 13219634). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, aplica-se o que disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe: " § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Assim, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora mediante comprovação de envio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso, a carta enviada para o devedor foi devolvida com registro negativo de “mudou-se”, ao passo que a notificação somente é considerada válida quando a correspondência é recebida pelo devedor ou por alguém que se encontre no local de destino. Se a correspondência não foi recebida pelo Agravado ou por qualquer pessoa encontrada no endereço, não houve notificação, e, por consequência, a constituição do devedor em mora não foi comprovada. Assim, diante da ausência de pressuposto essencial para a busca e apreensão, a manutenção da r. decisão que determinou a emenda à inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora